Tribunal: TJMT
Processo: 1013633-83.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013633-83.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), OTAVIO SCHUHL - CPF: 568.055.351-15 (EMBARGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (EMBARGANTE), FAISSAL JORGE CALIL FILHO - CPF: 856.488.501-82 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RED nº 1013633-83.2020.8.11.0000 -

ID nº 59622962

EMBARGANTE
: INDIANA AGRI COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

EMBARGADO
: OTAVIO SCHUHL

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO ––
OMISSÃO - PARTE DO ACÓRDÃO
- FALTA DE APRECIAÇÃO DE QUESTÕES PRELIMINARES – OCORRÊNCIA – ANÁLISE SEM ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -

EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

Havendo omissão em parte do acórdão pela falta de apreciação de questões preliminares, esta deve ser sanada ainda que o julgado permaneça intacto.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente omissão no restante do acórdão e se pretende rediscutir matéria já apreciada.-

R E L A T Ó R I O

RED nº 1013633-83.2020.8.11.0000 -

ID nº 59622962

EMBARGANTE
: INDIANA AGRI COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

EMBARGADO
: OTAVIO SCHUHL

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

INDIANA AGRI COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

interpôs o presente recurso de embargos de declaração no
ID nº 59622962
, objetivando sanar supostas omissões que estariam maculando o v. acórdão de
ID nº 58035984
que deu provimento ao
Recurso de Agravo de Instrumento nº 1013633-83.2020.8.11.0000
, mantendo a liminar que determinou a desconsideração da personalidade jurídica da agravada, permitindo o alcance do acervo patrimonial do seu sócio ALEX PEREIRA e de sua convivente THÁSSIA.

Em suma, aduz a embargante que o v. acórdão resta omisso em quatro pontos:

Primeiro
: restou omisso quanto ao fato de que
a despeito de existir causa de pedir na inicial da demanda de origem, não há pedido expresso formulado na peça vestibular sobre a desconsideração da personalidade jurídica, exceto no presente recurso, o que torna a decisão
extra petita
,
além de consistir em inovação recursal com ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Pondera que a causa de pedir é elemento identificador fundado na exposição fática e argumentação jurídica, entretanto, é o pedido que delimita a parte decisória da sentença ao traçar os limites da abrangência do provimento jurisdicional, sob pena da inépcia da inicial.

Segundo
:
restou omissa quanto ao argumento de que cada um dos fundamentos utilizados pelo embargado para obter a tutela almejada, de desconsideração, aborda supostos atos que teriam sido cometidos por terceiros.

Isto é, se o sócio da Indiana, Alex Pereira, transferiu seus bens, o que é absolutamente lícito, sobretudo quando tais atos foram devidamente formalizados e registrados, não há o que se falar em desconsideração da Indiana Agri.

Declara que, por consectário lógico, se o pedido de desconsideração tem o pressuposto de atingir terceiros, por supostos atos que a Indiana Agri teria perpetrado, é evidente que a exordial é inepta, visto que não há um ato sequer cometido pela Indiana Agri. Com esses apontamentos, alega que não há um ato sequer imputado à Indiana para permitir a desconsideração de sua personalidade jurídica para atingir terceiros, além do fato de ter sido formulado pedido de recuperação judicial.

Questiona adiante: “
a
legitimidade ad causam
- posição numa situação de fato - que permite que haja o pedido de desconsideração da personalidade jurídica impõe a demonstração da ocorrência dos critérios objetivos da teoria: a ocorrência de fraude, confusão ou desvio de finalidade, sendo que no caso não houve a transferência de imóvel de propriedade da indiana, mais sim de bens pessoais do sócio, ocorrida de forma regulares e lícitas
”.

Terceiro
:

declara ainda que a colenda Câmara foi induzida em erro, uma vez que o embargado alterou a verdade dos fatos ao informar que a embargante teria vendido imóvel de sua propriedade, em suposta fraude, quando na realidade nenhum imóvel foi vendido, sendo que o único imóvel vendido é de propriedade de seu sócio, que não é devedor e não possui relação comercial alguma com a Indiana.

Pontua que, diante da alteração da realidade dos fatos e de proceder de modo temerário, o embargado agiu de má-fé, portanto, a seu ver, deve o mesmo condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80 do CPC/15.

Quarto
: a omissão consiste também ao pleito subsidiário, trazido na contraminuta, acerca do fato de que a tutela almejada com a desconsideração possui o escopo de tornar ineficaz certos atos para alcançar o patrimônio da personalidade jurídica - não a anulação da personalidade jurídica -, com supedâneo em uma das hipóteses caracterizadoras.

Prossegue alegando que “
necessária a dissociação entre obrigação e responsabilidade, vez que o devedor possui uma obrigação (vinculação entre débito e responsabilidade) e o terceiro atingido, por seu turno, não possui vínculo com o débito, apenas poderá responsabilizado pelo suposto benefício econômico alcançado, limitado, assim, ao
ato praticado.

Demais, o pedido deve ser determinado –
terminus
, limite – não apenas no que diz respeito à provisão jurisdicional e a tutela de um bem jurídico, mas principalmente no que se refere a quantificação do benefício econômico alcançado com a prática do ato ilícito, a fim de que não ocorra uma espécie de excesso de responsabilidade.

Assim, deveriam ter sido analisados por esta col. Câmara os seguintes pontos: Qual foi o benefício econômico auferido pelo sócio da Embargante? Qual foi o ato perpetrado? Nenhum.

Não é ilícito deter participação em outras sociedades – e transferi-las a quem bem entender – e, ademais, foi regular e lícito o ato praticado pelo sócio da embargante de vender um imóvel, de sua propriedade, e seus veículos.

Nesse sentido, uma vez que (i) a responsabilidade é limitada ao ato praticado (com o escopo de torná-lo ineficaz); e (ii) os terceiros atingidos não possuem vínculo com o débito,
de modo algum pode ser determinada a constrição irrestrita do seu patrimônio
.”

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para suprir os vícios existentes.

As contrarrazões vieram no
ID nº 61596989
, oportunidade em que a parte embargante rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pela rejeição com a aplicação da multa prevista no § 2º, do artigo 1.026 do CPC/15.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RED nº 1013633-83.2020.8.11.0000 -

ID nº 59622962

EMBARGANTE
: INDIANA AGRI COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

EMBARGADO
: OTAVIO SCHUHL

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

No caso em comento, de fato houve a omissão em parte do v. acórdão, uma vez que não foram apreciadas as preliminares trazidas nas contrarrazões, portando, devendo ser sanado o vício.

Neste particular, a embargante alegou em suas contrarrazões a
inépcia da inicial
, nos termos do artigo
330, I, e § 1º, I do CPC/15, argumentando que na ação de origem o embargado/agravante constou na inicial tão somente
causa de pedir
para a
desconsideração da personalidade jurídica
da agravada, ora embargante, entretanto, não formulando
pedido
de desconsideração.

E mais, alegou a embargante/agravada que não havendo pedido na ação de origem, o pedido realizado em seara de agravo de instrumento é vedado diante do instituto da
inovação recursal, com supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição
, como o ocorrido com relação ao pedido desconsideração da personalidade jurídica para atingir bens do sócio da de sua convivente, inclusive tornando-se a decisão

extra petita
.

Não procede o inconformismo da embargante/agravada no que tange à
inépcia da inicial
, nos termos do
artigo 330, I, e § 1º, I do CPC/15
, sob o argumento de que autor/embargado constou tão somente na inicial a
causa de pedir
para a
desconsideração da personalidade jurídica
da agravada, entretanto, não formulando o
pedido
de desconsideração, o que foi realizado tão somente em seara de agravo de instrumento, caracterizando-se
inovação recursal
, com
supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição
, principalmente no que concerne à convivente do sócio da agravada, cuja ação originária inexiste causa de pedir e pedido.

Isto porque, da simples análise da “petição inicial” da
MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO
de
ID nº 48031973
, denota-se que o autor/embargado, além da
causa de pedir
, trouxe, ainda que de forma sucinta, o
pedido
da desconsideração da personalidade jurídica da agravada e indisponibilidade de seus bens. Confira:

"(...)

II. 4 . DA NECESSÁRIA CONCESSÃO DE LIMINAR DE SEQUESTRO SEM A OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA E DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA:

In casu, como dito, faz -se necessária a concessão de liminar de sequestro em favor do requerente, sem a oitiva prévia da requerida, em virtude da comprovação dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, de natureza cautelar, quais sejam, probabilidade do direito invocado e perigo de dano/risco ao resultado último do processo.

Ademais, consoante comprova a documentação acostada,
o contrato firmado com o autor não foi quitado situação que, atrelada à tentativa da ré de se esquivar das suas obrigações usando para tanto o Judiciário, sob a desculpa de crise no agro, reforça a concessão da medida
.

Logo, caso o requerente tenha que de aguardar o tempo necessário à citação e resposta da parte adversa para, só depois disso, ver deferido e implementado o arresto, por certo, poderá vir a amargar danos imensuráveis, haja vista que sua garantia pode vir a se perder, seja pelo incerto destino conferido a ela, seja por sua alta perecibilidade.

De mais a mais, não podemos olvidar, Excelência, que OS ESQUEMAS PRATICADOS PELA RÉ DE DESVIO DE GRÃOS E DE ALIENAÇÃO DE BENS ANTES DO PEDIDO DA RJ, revelam a contento o seu agir de má -fé e, notadamente, a possibilidade de maior dilapidação patrimonial acaso seja cientificada da ação antes do deferimento dos pleitos cautelares.

Há de se ter em conta, ainda, que a concessão do pedido de sequestro, sem a oitiva da parte adversa, não acarretará qualquer prejuízo irreversível, na medida em que, uma vez julgada eventualmente improcedente a demanda, o requerido poderá retomar a posse dos produtos sequestrados.

Nessa toada, diante da conduta fraudulenta da requerida, e tendo em vista ser PÚBLICO E NOTÓRIO a insuficiência de grãos para a satisfação de todas as obrigações assumidas pela ré, forçoso
que a medida de sequestro seja estendida a todos os bens móveis, tais como insumos agrícolas, fertilizantes, defensivos, químicos, micronutrientes, dentre outros, encontrados nas sedes e depósitos da requerida e suas filiais no Estado, nos seguintes endereços
:

a) Filial 001: Sorriso/MT rodovia BR 163, km 747, expansão urbana

b) Filial 002: Rondonópolis/MT, Rua Barão de Rio Branco, 2357, Centro, Salas 14, 15 e 16, Bairro La Salle II.

c) Filial 003: Primavera do Lest e/MT, Rua b, 220, D. Industrial.

d) Filial 004: Primavera do Leste/MT, Rua Rio de Janeiro, 2691, Bairro Cidade Primavera IV.

f) Filial 005: Nova Xavantina/MT, Rodovia BR 158, Km 649, nº 3047, Zona Rural.

g) Filial 006: Gaúcha do Norte/MT, Chácara 40, Lot. Cidade Gaúcha do Norte, Zona Rural.

h) Filial 007: Canarana/MT, Av. Mato Grosso, nº 528, lote 09.

i) Filial 008: Santos/SP, Praça Antonio Telles, 15, conj. 31, Centro.

9. Filial 009: Maringá/PR, Avenida Advogado Horácio Raccanello Filho, 5570, sala 1303, Zona 07.

O sequestro deve compreender, outrossim, bens móveis e ativos financeiros da ré e do seu sócio Alex, a serem localizados via Sistemas Bacenjud e Renajud, bem como semoventes e aeronaves, por meio da remessa de Ofício s ao INDEA e a ANAC requisitando informações sobre a existência e localização daqueles.

Válido registrar, Excelência, que A INCLUSÃO E A INDISPONIBILIDADE DOS BENS PESSOAIS DO SÓCIO DA DEMANDADA, ensejando a DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, se justifica na medida em que demonstrado sobejamente a PRÁTICA DE FRAUDE PATRIMONIAL, bem ainda da possibilidade de difícil ou impossível ressarcimento dos prejuízos causados com o descumprimento de inúmeras obrigações.

Tais circunstâncias, uma vez comprovadas, autoriza seja alcançado o patrimônio do sócio sem prévio contraditório, especialmente com fundamento no PODER GERAL DE CAUTELA conferido ao Magistrado . Nesse sentido, a propósito, já se firmou a jurisprudência pátria em caso análogo ao dos autos, senão vejamos:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO DE BENS DOS SÓCIOS DA DEVEDORA ANTES DA CITAÇÃO. 1. Com o advento do Novo Código de Processo Civil, todavia, a superação da autonomia patrimonial da pessoa jurídica passou a reclamar a abertura de incidente próprio para esse fim, com a citação dos sócios da empresa devedora para responder ao pedido formulado pelo credor. A decisão agravada, contudo, não confrontou o disposto no art. 135 do Código de Processo Civil em vigor, porque o arresto foi deferido com fundamento no poder geral de cautela conferido ao Magistrado. [...]. 2.
Tutela de urgência antecipatória. Probabilidade do direito invocado. Sócios que deliberaram o encerramento das atividades da devedora para frustrar a execução, reforçando os indícios de confusão patrimonial decorrente da ausência de bens passíveis de penhora enquanto ativa

a sociedade. 3. O adiamento da medida pode inviabilizar o pagamento do valor buscado pelo credor, do que resulta o risco ao resultado útil de processo.4. E não há risco de irreversibilidade de medida, porque, caso indeferido o pedido de desconsideração ao final do incidente, bastará ao D. Magistrado determinar a liberação das quantias bloqueadas. 5. Recurso não provido. Decisão mantida. (...). O contraditório pode ser postergado para dar oportunidade ao cumprimento da tutela antecipada. O que exige a Lei, e será observado, é que a parte seja ouvida e possa produzir provas a respeito da desconsideração da personalidade jurídica, direitos que serão certamente assegurados neste caso.
A decisão impugnada, destarte, não comporta a alteração pretendida. (TJ/SP, Agravo de instrumento n. 2095503 -58.2016.8.26.0000, 10ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Garbi, j. 09.08.2016, v.u., grifou -se)

De se notar que o adiamento da medida de inclusão dos bens do s ócio da ré, com a desconsideração da personalidade jurídica , a bem da verdade, pode inviabilizar o pagamento do valor buscado pelo requerente, do que resulta o risco ao resultado útil de processo. Com efeito, imprescindível que o sequestro alcance os bens pessoais do sócio da ré.

Salienta -se, por fim, que não haverá qualquer prejuízo na sua decretação neste momento processual, porquanto servirá para garantir o próprio Juízo e conferir segurança aos julgamentos futuros sobre a matéria .

No mais, a fim de assegurar o Juízo o autor oferece em caução os próprios bens sequestrados em garantia .

II. 5 . DA NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CERTID ÃO PARA A AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA:

Conforme visto, Excelência, a postura da requerida de dilapidação patrimonial, visando intencionalmente prejudicar os seus parceiros e credores, é incontroversa.

As diversas transações imobiliárias encetadas pouco antes do pedido de RJ, engendrando verdadeiro esvaziamento patrimonial da empresa, confirmam a contento o seu agir de má -fé.

Partindo de tais premissas fáticas, e considerando que a discussão sub judice poderá se estender por tempo indeterminado, também a fim de garantir a satisfação do crédito do autor e a eficácia das ordens expedidas nos autos, roga seja deferida a expedição de
CERTIDÃO PREMONITÓRIA para a averbação desta ação na MATRÍCULA DOS IMÓVEIS EM NOME DA REQUERIDA E DO SEU SÓCIO .

Em que pese tal providência ser atinente ao feito executivo, já que vem regulada no Título II, do livro II do Digesto Instrumental Civil (artigo 828), hodiernamente a jurisprudência pátria vem flexibilizando o seu emprego, permitindo seja expedida em casos como o dos autos, i.e., em ações de conhecimento.

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do Rio Grande do Sul, por exemplo, já se posicionaram neste sentido:

"Agravo de Instrumento. Alienação Fiduciária de imóvel. Ação Declaratória de Nulidade de Atos Jurídicos.
Tutela provisória indeferida em Primeiro Grau. Pretensão à averbação premonitória em fase de conhecimento. Possibilidade. Art. 828, CPC. Aplicação subsidiária das regras que regem o processo de execução. Ausência de incompatibilidade. Decisão reformada. Recurso provido
. (TJSP - AI: 2089244-13.2017.8.26.0000, Relator: Bonilha Filho, Data de Julgamento: 22/06/2017, 26ª Câmara de Direito Privado)

AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL DO RÉU. MEDIDA DE CARÁTER EXCEPCIONAL NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. A averbação premonitória junto ao registro de imóveis é instituto próprio do processo de execução (art. 799 , inc. IX , do CPC ).
Sua concessão no processo de conhecimento é medida de caráter excepcional, dependendo da demonstração dos requisitos para a obtenção da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC ). Hipótese em que há suficiente demonstração de risco de lesão grave ou de difícil reparação, assim como de probabilidade do direito.
Decisão reformada. AGRAVO PROVIDO. (TJRS Nº 70080516578, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em 25/04/2019).

Com efeito, por se tratar medida restrita, de caráter inteiramente excepcional, forçoso a demonstração dos requisitos constantes do artigo 300 e 301 do CPC, isto é, da constatação da probabilidade do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação.

Como dito, o fato de a requerida ter se desfeito de parcela considerável dos seus bens
apenas 08 (oito) dias antes de protocolar o pedido de recuperação judicial
, é circunstância assaz para caracterizar a famigerada DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL com o fim único de prejudicar os seus credores.

Tal atitude não representa circunstância de somenos importância, na medida em que compromete a satisfação da obrigação perseguida pelo autor, e, sobretudo de eventuais indenizações subjacentes, autorizando, ainda, o alcance da medida aos bens do sócio.

Por sua vez,
o risco de lesão grave ou de difícil reparação
, vem representado pela existência de inúmeras demandas judicias contra a ré, as quais poderem gerar responsabilidade patrimonial daquela, reduzindo -a, por corolário, a insolvência.

Dessa forma, tem -se que a pretendida AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA, servirá para garantir não só os imóveis da requerida para fins da utilidade do resultado da demanda, mas também todos do seu sócio Alex, evitando futuras onerações, e conferindo publicidade a terceiros.

II.6. DA INDISPOBIBILIDADE DE BENS IM ÓVEIS DA RÉ - FRAUDE CONTRA CREDORES E PARCEIROS:

É de conhecimento deste d. Juízo a existência de inúmeras demandas judiciais, nas quais a requerida figura no polo passivo, tudo em decorrência do pedido de Recuperação Judicial nº 1001969 -41.2020.8.11.0037, que tramita perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste.

Tais ações visam, na sua maioria, resguardar uma situação fática consolidada muito antes daquele pleito e, sobretudo, proteger o patrimônio dos postulantes, notadamente
em razão dos incontáveis indícios de ocultação patrimonial e dissimulação havidos pela ré.

Com efeito, partindo de tudo quanto exposto, e, especialmente, considerando a dilapidação patrimonial engendrada pela ré, imperativo que, além da averbação premonitório anteriormente requestada, seja determinada a
INDISPONIBILIDADE DOS BENS IMÓVEIS DA EMPRESA REQUERIDA E DO SEU SÓCIO
, conforme fundamentação. Vale registrar que, não obstante alguns imóveis da ré e do seu sócio terem sido objeto de alienações fraudulentas, tais ainda se encontra em nome daqueles.

Logo, pelo princípio da continuidade e preferência de protocolo, o bem ainda integra o acervo patrimonial da empresa, respondendo e garantindo os seus débitos.

(...).

IV .DOS PEDIDOS.

Dessa forma, é a presente para requerer:

(...);

c) A concessão, “inaudita altera parte ”, de medida liminar de sequestro que deverá recair simultaneamente sobre todos os bens móveis e imóveis da requerida e do
seu sócio Alex
, conforme fundamentação lançada no tópico “II. 3 e II. 4”, visando a satisfação da quantia devida ao autor de 3.653 sacas de soja (principal + multa contratual), objeto do contrato nº 105000000052019 .

(...);

e) Ainda, a fim de viabilizar a eficácia da medida liminar, que seja oficiado ao INDEA solicitando informações quanto a existência de semoventes de propriedade da requerida e
seu sócio
, bem como a sua localização, permitindo, assim, o sequestro daqueles , devendo ser averbado, outrossim, o sequestro no prontuário dos semoventes registrados em marca de nome da empresa e
seu sócio
.

f) Outrossim, seja oficiado a ANAC para informar a existência de bem em nome da ré e
seu sócio
, indicando a sua localização para fins de sequestro, devendo ser anotada a medida na matrícula .

g)
O deferimento, também sem a oitiva da parte contrária, do pedido para a expedição de CERTIDÃO PREMONITÓRIA para a IMEDIATA AVERBAÇÃO da presente demanda não só às margens da inscrição tabular nº 12.336, do CRI de Sorriso -MT, mas também EM TODO E QUALQUER IMÓVEL DISPONIVEL da requerida e
seu sócio
, decretando, por conseguinte, a sua indisponibilidade. Com a finalidade de atribuir eficácia a decisum, e uma vez que existe a disciplina do banco nacional de indisponibilidade de bens pelo CNJ, requer seja expedida oficio eletrônico pelo Juízo, por meio do malote digital, a todos os serviços registrais imobiliários do Estado de Mato Grosso, para que diligenciem em indicar a existência e cumprir a ordem de indisponibilidade em qualquer imóvel encontrado e registrado no domínio da ré e de
seu sócio
.

h) Igualmente, com o fim de assegurar a dívida objeto da quizília, seja deferida a busca via Sistema s Renajud e Bacenjud, de bens veiculares e ativos financeiros em nome da ré e de
seu sócio
,
especialmente frente a comprovada fraude contra credores, determinado a sua imediata indisponibilidade, inclusive vedação de circulação e transferência veicular
(...)".
Grifei
.

Portanto, denota-se que a desconsideração da personalidade jurídica da agravada com relação ao acervo patrimonial do seu
sócio ALEX PEREIRA
resta muito bem delineada, cuja causa de pedir e pedido encontram-se presentes, estes consubstanciados nos fundamentos e fatos jurídicos apresentados na ação sobre os quais versa a controvérsia e as consequências dos atos afirmado na petição inicial, concluindo com o requerimento final feitos no corpo do aditamento, como ocorrido no caso.

Aliás, tanto é que se encontram presentes a causa de pedir quando o pedido, que a própria Juíza da causa apreciou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, indeferindo-a, dando azo ao agravo de instrumento.

Com relação à conivente do sócio da agravada –
Sra. THÁSSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA
-, muito embora a petição inicial da
MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO
, não faça qualquer menção ao seu nome, exceto no agravo de instrumento, certo é que em se tratado de atos simulação
, o vício é oculto, sendo difícil de plano encontrar os participantes, razão pela qual somente após o ajuizamento da ação cautelar que se descobriu a participação da convivente na ocultação de patrimônio e nas tentativas de transferência de bens para seu nome dias antes do ingresso do pedido de recuperação judicial da empresa agravante.

De igual forma, além de atos de simulação, constataram-se indícios de atos fraudulentos, diante da atuação maliciosa do sócio da devedora que, juntamente com a convivente, começou a dispor do patrimônio da empresa, com objetivo de a mesma não responder por obrigações assumidas anteriormente ao pedido de recuperação judicial.

Diante das intensas transações entre o sócio proprietário da embargante com a sua convivente, não tem como
excluir da desconsideração da personalidade jurídica da agravada o seu acervo patrimonial
,
bem como indisponibilidade de seus bens, uma vez que todos que participaram de eventual fraude e simulação devem responder pelos atos, muito mais ainda quando há uma relação de convivência entre os participantes, como no caso, união estável.

Desta forma
, rejeito a preliminar de inépcia da inicial e de inovação recursal
, logo, não havendo em que se falar em ofensa ao duplo grau de jurisdição e de julgamento
extra petita
.

Quanto aos demais pontos relatados pela embargante, o direito não lhe socorre – até porque, todos

foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhor esclarecimento transcrevo o v. acórdão em que a embargante afirma ser omisso:

“
(...)
V O T O

Eminentes pares:

Não é de se olvidar que com advento do novo Código de Processo Civil, para disciplinar o instituto da
desconsideração da personalidade jurídica
, este passou a contar com um capítulo autônomo, qual seja, o “
CAPÍTULO IV
” do “
TÍTULO II
”, denominado justamente “
DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDAEDE JURÍRICA
”, consubstanciado pelos
artigos 133 a 137
, todos do CPC/15, sem correspondência no CPC/73.

Pela redação dada ao
artigo 134 do CPC/15
, enterrou-se de vez

todas as teses de que o mecanismo jurídico deve ser operado mediante ação autônoma,

posto que pela simples leitura do texto abaixo permite ao Juiz, em qualquer processo ou procedimento, aplicar o instituto, inclusive dispensando-se a instauração do incidente se a
desconsideração da personalidade jurídica
for requerida na petição inicial, sem suspensão dos autos, conforme prescrevem os
§§ 2º e 3º do citado artigo
.

“
Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial
.

§ 1º A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas.

§ 2º Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.

§ 3º A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2º
.

§ 4º O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.”

Portanto, trata-se de importante inovação no ordenamento jurídico, posto que, antes da positivação no CPC/2015, via de regra, a desconsideração da personalidade jurídica somente era aventada na fase de cumprimento de sentença/execução, oportunidade na qual podia-se verificar a inexistência de bens necessários à extinção da obrigação. Outra importante inovação trazida com o novo CPC foi a possibilidade de se requerer a desconsideração da personalidade jurídica já na petição inicial, conforme acima delineado.

Todavia, para o acolhimento do aludido instituto deverá ser demonstrado o efetivo preenchimento dos pressupostos legais, nos termos do
artigo 134, §4º, do CPC/15
.

O interessado deve comprovar, também,
a fraude
,
abuso de direito/personalidade
e/ou a
confusão patrimonial
, nos termos do
artigo 50 do Código Civil
, os quais, ao meu sentir,
podem ser considerados os principais pressupostos para aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica
previsto no artigo 134, §4º, do CPC/15.

Isto porque, a
fraude
caracteriza-se pela utilização ilícita da autonomia patrimonial da sociedade empresarial, como subterfúgio para ocultar bens e deixar de cumprir com suas obrigações.

O
abuso de direito/personalidade
, por sua vez, denota-se da desvirtuação da personalidade jurídica legalmente conferida à sociedade empresarial, caracterizando pelo ato abusivo que vá de encontro à função social da sociedade. Ou seja, trata-se da utilização abusiva dos direitos inerentes à personalidade jurídica de forma a, propositalmente, lesar o terceiro interessado.

A
confusão patrimonial
, por fim, decorre de atos da sociedade e seus sócios (inclusive, outras pessoas jurídicas), em que não há clara delimitação da efetiva propriedade dos bens/ativos, acarretando na utilização indiscriminada dos bens por ambas as partes.

Como nos ensina
FREDIE

DIDIER JR.
:

“
..a teoria da desconsideração da personalidade jurídica não almeja eliminar o princípio da separação dos patrimônios da sociedade e seus sócios, mas, “contrariamente, servir como mola propulsora da funcionalização da pessoa jurídica, garantido as suas atividades e coibindo a prática de fraudes e abusos através dela. Ela atua episódica e casuisticamente
”. (
DIDIER JUNIOR, Fredie; Curso de direito processual civil: execução - 7.ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017).

Inclusive, o referido instituto vem sendo amplamente utilizado, conforme denota-se de recente precedente firmado pelo STJ:

"INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (...). Admitida a incursão no patrimônio das pessoas físicas, não há limitar o pedido ao bens do sócio administrador, uma vez que a Corte da Cidadania possui entendimento assente de que "não há distinção entre os sócios da sociedade empresária no que diz respeito à disregard doctrine, de forma que todos eles serão alcançados."
(STJ, AgInt no AREsp 1347243/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)
.

Vale ressaltar que,

uma vez aplicada a desconsideração da personalidade jurídica, não há que se falar em limites à responsabilização dos sócios na proporção de suas quotas, posto que todos os envolvidos na conduta são responsabilizados pela dívida existente, nos termos do entendimento já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL (...) DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA - MEDIDA EXCEPCIONAL - OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS - ABUSO DE PERSONALIDADE - DESVIO DE FINALIDADE - CONFUSÃO PATRIMONIAL - DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE - ATO EFEITO PROVISÓRIO QUE ADMITE IMPUGNAÇÃO - BENS DOS SÓCIOS - LIMITAÇÃO ÀS QUOTAS SOCIAIS - IMPOSSIBILIDADE -
RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS COM TODOS OS BENS PRESENTES E FUTUROS
, IMPROVIDO. (...)

A desconsideração da personalidade jurídica é um mecanismo de que se vale o ordenamento para, em situações absolutamente excepcionais, desencobrir o manto protetivo da personalidade jurídica autônoma das empresas, podendo o credor buscar a satisfação de seu crédito junto às pessoas físicas que compõem a sociedade, mais especificamente, seus sócios e/ou administradores.

A desconsideração não importa em dissolução da pessoa jurídica, mas se constitui apenas em um ato de efeito provisório, decretado para determinado caso concreto e objetivo, dispondo, ainda, os sócios incluídos no pólo passivo da demanda, de meios processuais para impugná-la.
A partir da desconsideração da personalidade jurídica, a execução segue em direção aos bens dos sócios, tal qual previsto expressamente pela parte final do próprio art. 50, do Código Civil e não há, no referido dispositivo, qualquer restrição acerca da execução, contra os sócios, ser limitada às suas respectivas quotas sociais e onde a lei não distingue, não é dado ao intérprete fazê-lo
. (...)".

(STJ - REsp: 1169175 DF 2009/0236469-3, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 17/02/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2014).
Grifei
.

Sobre o tema, confira o artigo 789 do CPC/15:

“Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.”

De igual sorte, há situações em que
não se pode aguardar a citação
daqueles que devem ser atingidos pela decisão que acolhe o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, sob pena de se frustrar o resultado útil do processo.

Em outras palavras, após requerida a desconsideração da personalidade jurídica, seja na petição inicial ou na instauração do incidente, havendo o risco iminente de haver desvio ou ocultação de bens por parte de sócios, administradores e pessoas jurídicas que podem ter seu patrimônio constrito, deve ser formulado, concomitantemente, com a

desconsideração da personalidade, o pedido de concessão de tutela provisória de urgência previsto pelos
artigos 300 e seguintes do CPC/15
, para assegurar o resultado útil do processo

para que, depois, que seja realizada a citação das pessoas indicadas pelo autor do pedido. Desta forma, cai por terra os fundamentos da Juíza singular e da parte agravada ao defender a necessidade do contraditório e do devido processo legal.

Nesse sentido é o magistério de
FREDIE DIDIER JR
. para quem:

“...aplica-se ao incidente de
desconsideração da personalidade jurídica o regime da tutela provisória da urgência
. Pode-se, então, pedir a antecipação dos efeitos da desconsideração,
uma vez preenchidos os pressupostos gerais da tutela de urgência, prevista nos arts. 300 e ss., CPC
”.
(DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. 18ª ed. Salvador: JusPodvm, 2016. Volume 1.).
Grifei
.

Evidentemente, melhor seria que o legislador já tivesse previsto esta hipótese de urgência ao disciplinar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Porém, a falta de sua previsão ao lado dos
artigos 133 a 137 do CPC/15
não prejudica uma interpretação sistemática e a combinação destes dispositivos com os dispositivos aplicáveis à tutela provisória de urgência (
artigos 300 e seguintes do CPC/15
), adotando-se a solução acima delineada para os casos em que restou comprovado o risco de comprometimento do resultado útil do processo com a citação a que se refere o
§ 2º do artigo 134 e artigo 135, ambos do CPC/15
.

É esta a interpretação que dá maior rendimento ao disposto no
artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal
(“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça à direito”).

Feitas tais ponderações, passo à apreciação do mérito recursal.

Pois bem.

No caso em comento, analisando detidamente o feito de origem, denominado
MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO
(
ID nº 48031973
), denota-se que o autor da ação, ora agravante, além de requer o sequestro dos grãos desviados em decorrência da inadimplência do
Contrato de Compra e Venda de Soja nº 105000000052019
, pactuado entre as partes, também requereu a
desconsideração da personalidade jurídica
na própria inicial, o que é plenamente possível, diante do que dispõe o
§ 2º do artigo 134 do CPC/15
, conforme acima já discorrido.

Concomitantemente, o autor/agravante, requereu a
tutela de urgência,
nos termos dos artigos 300 e seguintes do CPC/15
,
tanto para o
sequestro dos bens
quanto para a
desconsideração da personalidade jurídica
.

Todavia, a douta Juízo singular
deferiu
a tutela de urgência no tocante ao sequestro do produto,
indeferindo
a desconsideração da personalidade jurídica, sob o fundamento de que tal instituto seria possível após o contraditório e o devido processo legal, não bastando mera alusão na petição inicial.

Transcrevo um fragmento da decisão recorrida:

"(...)
É o relatório. Decido.

De acordo com artigo 294 do Código de Processo Civil, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.

A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, poderá ser concedida em caráter antecedente ou incidental.

Para a concessão da tutela cautelar de urgência a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Infere-se ainda do artigo 301 do Código de Processo Civil que o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de

protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

No caso em testilha, resta comprovada a probabilidade de direito da parte autora, consubstanciado no Contrato de Compra e Venda de Soja (ID nº 33113956) e notas fiscais (ID nº 33113958).

Outrossim, por se tratar de produto de fácil comercialização (soja) e indícios de dilapidação de patrimônio, a protelação do pedido liminar para momento posterior à citação poderá prejudicar a pretensão inicial.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA - CÉDULA DE PRODUTO RURAL - ENTREGA DE SOJA - LIMINAR DE ARRESTO - DEFERIDA - CAUÇÃO OFERTADA - REQUISITOS PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Comprovado ser legítima credora da obrigação que se encontra vencida há mais de ano, sem que houvesse o adimplemento, bem como que o produto objeto de entrega é de fácil comercialização, possível, portanto, a alienação a terceiros, presentes os requisitos para a concessão da liminar de arresto.
(N.U 0047435- 31.2016.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/06/2016, Publicado no DJE 06/06/2016).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO. LIMINAR DEFERIDA SEM OITIVA DA PARTE ADVERSA. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ. REQUISITOS DEMONSTRADOS. 1.
Verificados os critérios necessários à concessão da tutela de urgência de natureza cautelar, na modalidade arresto (fumus boni iuris e periculum in mora), pode aquela medida ser decretada pelo juiz, à guisa de seu poder geral de cautela, e independentemente da oitiva da parte adversa, com o fito de garantir o direito perseguido.
2. Na hipótese dos autos, a probabilidade do direito alegado pela parte se mostrou pela existência da dívida, uma vez que o feito foi instruído com título executivo extrajudicial; enquanto o risco ao resultado útil do processo se justificou pelas pendências financeiras da agravante, além de acordo descumprido. 3. A concessão de liminar é ato de livre convencimento do magistrado, no exercício do seu poder geral de cautela, e apenas a demonstração inequívoca e irrefutável da ilegalidade, teratologia ou arbitrariedade enseja a revisão do ato agravado. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO MAS DESPROVIDO. (TJGO, Agravo de Instrumento n. 5272597-13.2016.8.09.0000, Rel. Wilson Safatle Faiad, 6ª Câmara Cível, julgado em 24/08/2017, DJe de 24/08/2017).

Desta forma, preenchidos os requisitos necessários ao deferimento da medida como forma de resguardar o direito do requerente, bem como pelos motivos acima expostos,
DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA
e, em consequência, determino o sequestro de 3.000, (três mil) sacas de soja de 60 kg (sessenta quilogramas) cada, de propriedade da requerida, suficiente para a quitação da obrigação, que encontram-se nos armazéns da requerida INDIANA AGRI, nas filiais indicadas no item “i” da exordial.

Não havendo grãos a serem sequestrados suficientes para garantia do débito, defiro o sequestro de produtos e/ou subprodutos agrícolas, tais como insumos agrícolas, defensivos, fertilizantes, químicos e micronutrientes, desde que de propriedade da parte requerida.

Ressalta-se que os produtos sequestrados permanecerão sob a responsabilidade do requerente, posto que figurará como depositário, ficando vinculado a este juízo, de forma que não poderá liberar ou vender os produtos sequestrados sem autorização judicial.

Frustradas as medidas acima concedidas, defiro o pedido de arresto on line nas contas bancárias da requerida INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS EIRELI (CNPJ: 10.671.911/0001-02) no valor de R$ 376.112,88 (trezentos e setenta e seis mil cento e doze reais e oitenta e oito centavos).

Restando infrutífero o arresto de valores, defiro o arresto de veículos, mediante inclusão de restrição, através do sistema RENAJUD . ]

Procedam-se às diligências a fim de se incluir a restrição nos veículos registrado em nome da requerida, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o Sistema RENAJUD.

Defiro, ainda, a expedição de ofícios ao INDEA e à ANAC para que informem se existem bens registrados em nome da empresa requerida, no prazo de 15 (quinze) dias.

Sem prejuízo, verifico que o requerente oferece como caução os objetos do pedido de sequestro. Contudo, até a solução final da demanda, os bens sequestrados ainda integram o patrimônio da parte requerida, razão pela qual indefiro a caução ofertada.

Neste sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO POR INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO. DEFERIMENTO DE LIMINAR CONDICIONADO À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. APENAS UM BEM OFERECIDO COMO CAUÇÃO. VALORES RELATIVOS AO PRODUTO DA VENDA DE BENS ARRESTADOS. PATRIMÔNIO DA REQUERIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo por instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de levantamento de valores depositados em juízo. 1.1. A agravante alega que a importância constitui caução prestada nos autos. 2. No caso concreto, uma vez demonstrado que o único bem oferecido a título de caução foi um veículo de propriedade da requerente, e que os valores depositados em juízo são relativos ao produto da venda de bens arrestados nos autos, não há que se falar em levantamento de tais quantias, pela autora, haja vista que integram o patrimônio da parte demandada, máxime quando ainda não houve solução definitiva da demanda. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJ-DF 07127243320178070000 DF 0712724-33.2017.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 11/04/2018, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 17/04/2018.)

Assim, DETERMINO que a parte requerente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente caução idônea, sob pena de revogação da liminar, devendo ser tomada por termo a respectiva caução
.

No que se refere ao pedido de item “c”, onde o requerente pugna pelo sequestro simultâneo de todos os bens móveis e imóveis da empresa requerida e do seu sócio ALEX, verifico que trata-se de pedido genérico.

Assim, a ausência de indicação dos bens a que parte requerente se refere impossibilita a análise do pleito, sendo expressa a previsão legal de necessidade de formulação de pedido certo, nos termos do artigo 322 do Código de Processo Civil.

Ademais, conforme entendimento jurisprudencial, não é possível o sequestro de bens do sócio da empresa requerida, sem que seja respeitado o procedimento da desconsideração da personalidade jurídica, vez que devem ser observados os princípios do contraditório e devido processo legal.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ARRESTO DEFERIDO ANTES DA CITAÇÃO DO SÓCIO – INOBSERVÂNCIA DO ART. 135 DO CPC – PERIGO DE DANO - DEMONSTRADO – RECURSO PROVIDO. “Os interessados (a parte contrária e o sócio ou a sociedade que poderão ser atingidos pela desconsideração) deverão ser ouvidos no prazo comum de quinze dias. (...) Os terceiros, que não compõem os polos da relação processual (sócio ou sociedade que podem ser atingidos pela decisão) deverão ser citados para o incidente, podendo oferecer defesa no prazo de quinze dias. (...) ” (Novo código de processo civil comentado / Luiz Guilherme Maninoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. – São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. Pág. 219). (AI nº 1012416-39.2019.8.11.0000, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des(a). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO. Data de julgamento: 19/12/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO DE DANO. NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. BACEN JUD. CONSTRIÇÃO IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE. I - Com do advento do CPC/15, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica passou a estabelecer o exercício do contraditório e da ampla defesa entre as partes. Assim, para que seja determinada a penhora de bens dos sócios e das pessoas jurídicas, faz-se imperioso respeitar a prévia abertura de prazo para as partes se manifestarem sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. II - Não há elementos que evidenciam a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, art. 300 do CPC/2015, visto que as empresas-sócias ainda não se manifestaram sobre o incidente, devendo ser assegurado aos agravados-executados o direito ao contraditório e ampla defesa. Acrescente-se que os agravantes-exequente não comprovaram o risco ao resultado útil do processo com a prova da alegada dilapidação patrimonial com o objetivo de frustrar a execução. III - Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJ-DF 07202329320188070000 DF 0720232- 93.2018.8.07.0000, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/03/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/03/2019.)

Outrossim, quanto ao pedido de expedição de certidão premonitória, para averbação da existência de ação na matrícula de todo e qualquer bem imóvel de propriedade do devedor, verifico que trata-se de medida reservada a ação executória, nos termos do artigo 828 do Código de Processo Civil.

No que se refere ao pedido de conexão desta ação com o feito executivo de nº 1002593-90.2020.811.0037, no caso em apreço, não verifico a existência de conexão entre os feitos, vez que embasados em títulos executivos distintos, não havendo risco de prolação de decisões conflitantes.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE CONEXÃO DE FEITOS EXECUTIVOS E NECESSIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS – TÍTULOS EXECUTIVOS DISTINTOS – AUSÊNCIA DE CONEXÃO – EXECUÇÃO QUE DEVE TRAMITAR NO INTERESSE DO CREDOR – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - Em que pese a reunião de execuções seja providência que visa a efetiva prestação da tutela jurisdicional, mediante a economia de atos processuais, na espécie não se vislumbra esta necessidade porque inexiste risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso sejam as demandas processadas de forma separadas, mesmo sem conexão entre eles porque embasadas em diferentes contratos. II - Embora o princípio da menor onerosidade ou não gravosidade da execução, previsto no artigo 805 do vigente CPC, garanta ao devedor que o feito executivo se processe da forma menos onerosa ao patrimônio da parte executada, não se pode perder de vista que o processo de execução deve realizar-se no interesse do exequente, consoante determina o artigo 797 do vigente CPC.(TJ-MS - AI: 14002524720198120000 MS 1400252- 47.2019.8.12.0000, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 01/03/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/03/2019).

Assim, indefiro o apensamento desde feito ao autos de nº 1002593-90.2020.811.0037.

Havendo resistência da parte requerida para cumprimento do sequestro e, entendendo o Sr. Oficial de Justiça necessário, defiro o pedido de reforço policial e arrombamento do local onde estiverem os bens.

Sem prejuízo, cite-se o requerido para, no prazo de 5 (cinco) dias, contestar o pedido e indicar as provas que pretende produzir, devendo constar do mandado a advertência de que não sendo contestado o pedido, os fatos alegados pelo autor presumir-se-ão aceitos pelo réu como ocorridos, nos termos dos artigos 306 e 307 do Código de Processo Civil.

Caso seja apresentada contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente impugnação à contestação (artigo 307, parágrafo único, do Código de Processo Civil).

Não sendo apresentada contestação, concluso para análise. Certifique-se o necessário.

Concedo a parte a possibilidade de parcelamento das custas processuais, em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas, nos termos do artigo 98, §6º, do Código de Processo Civil
.

Remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor para expedição das guias necessárias. Consigno que a primeira parcela deverá ser paga no prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 290 do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, com urgência, inclusive em plantão judiciário, nos termos do artigo 4º, II, da Resolução nº 313/200 do Conselho Nacional de Justiça, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de junho de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito".

Denota-se que, em princípio, a douta Juíza de Direito fez uma alusão sobre o
pedido de recuperação judicial da empresa agravada
, a qual foi
indeferida

diante das
diversas inconsistências contáveis e de possíveis fraudes
, a fim justificar o manifesto risco ao resultado útil do processo acaso não deferida a tutela de urgência, no tocante ao sequestro do produto. No entanto, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

Diante dos elementos trazidos na introdução deste voto, a decisão singular deve ser mantida na parte em que determinou o sequestro dos produtos, todavia, reformada na parte que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica, objeto do presente recurso.

Na concepção da Juíza de Direito, bem como da agravada, a desconsideração da personalidade jurídica, somente seria possível após o contraditório e o devido processo legal, não bastando mera alusão na petição inicial.

Não

encontram respaldo na legislação os fundamentos

da magistrada “a quo”, uma vez que, conforme já delineado, com o advento do novo CPC/15, para postular a desconsideração da personalidade jurídica basta o “
incidente de desconsideração
”,
cabível em todas as fases do processo de conhecimento
, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, sendo dispensada
a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida
na “
petição inicial
”,
como no caso dos autos
,

hipótese em que será “
citado
”
o “
sócio
”

ou
a “
pessoa jurídica
”
, inteligência do
artigo 134, § 2º do CPC/15
.

Logo, sendo possível a desconsideração da personalidade jurídica na forma postulada, resta verificar se preenchidos os requisitos legais para concessão de tutela de urgência initio litis.

In casu, a probabilidade do direito e o perigo de danos irreparáveis se mostram presentes, inclusive tais requisitos foram muito bem expostos na liminar recursal destes autos, razão pela qual valho-me da mesma para subsidiar o mérito recursal:

“Vistos etc.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
OTÁVIO SCHUHL
em face da decisão interlocutória que, nos autos da Cautelar Preparatória de Arresto nº 10003153-32.2020.811.0037 ajuizada contra
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI,
indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da requerida e demais providências cautelares, não obstante comprovado em demasia a ocorrência de desvios patrimoniais e fraudes contra credores pela empresa acima citada.

Em suma, aduz o agravante estar comprovada de forma contumaz a prática de fraude patrimonial pela agravada, pelo seu sócio e sua companheira, situação que, atrelada à sua confessada inadimplência, demanda sejam adotadas medidas para assegurar os prejuízos amargados pelo agravante, dentre elas, a desconsideração da personalidade jurídica, à luz do §2º do artigo 134 do CPC/15, o que foi olvidado na instância de piso, que afirmou que era preciso instauração de procedimento próprio.

Esclarece adiante sobre as manobras de esvaziamento patrimonial empreendidas pela agravada, citando a transação encetada pelo seu sócio Sr. Alex, por meio da qual vendeu o imóvel de matrícula 12.366 (sede da INDIANA AGRI em Sorriso), para a empresa da qual a sua convivente
THÁSSIA CRISTINA
é sócia administradora.

Aduz que nos dias que antecederam ao pedido de recuperação judicial, a agravada ainda transferiu a propriedade de veículos para nomes de terceiros (conforme extrato do DETRAN), tendo o seu sócio alienado diversos bens particulares, sem contar a própria tese de desvios de grãos que se funda a ação. Tanto é verdadeira e gravosa essa situação, que nos autos do
Agravo de Instrumento nº 1012237 - 71.2020.8.11.0000
, de relatoria desta desembargadora, interposto pelo Senhor Alex, foi mantida a decisão prolatada pelo D. Juízo de Sorriso (em caso análogo ao do feito) que desconsiderava a personalidade jurídica da requerida.

Pondera que a fraude é tão escancarada que as certidões confeccionadas pelos oficiais de justiça que cumpriram ordens de sequestro em desfavor da agravada e seus sócio/companheira, elucidam a prática de ocultação de patrimônio, coação, ameaça e, ainda, dissimulação.

Sustenta ainda que tudo isso, ao revés do assinalado na r. decisão agravada, é justificativa bastante para o deferimento do pleito em tela, assegurando, ademais, que as medidas constritivas alcancem, por corolário lógico,
a convivente do sócio da agravada
, já que é incontroversa a participação da
Senhora THÁSSIA
nos esquemas fraudulentos perpetrados pela empresa.

No mais, destaca que, dada a grande quantidade de credores e demandas existentes contra a INDIANA AGRI e seu sócio,
já não existe mais soja disponível para constrição patrimonial, ficando apenas poucos bens móveis para satisfação creditícia
. Logo, a adoção de medidas cautelares outras se fazem necessárias de imediato, sendo despiciendo aguardar o insucesso do sequestro dos produtos em si, tal como epigrafou o decisum recorrido.

Desta forma, pretende a busca de ativos financeiros, indisponibilização de bens móveis e imóveis, tanto da empresa, como do seu sócio e convivente, bem como a averbação da demanda às margens das matrículas de imóveis daqueles, inclusive a urgência agônica na concessão do efeito ativo ao presente recurso está caracterizada no próprio contexto fático e probatório, que corrobora a verdadeira dilapidação patrimonial empreendida pela requerida, com a intenção deliberada de prejudicar os seus inúmeros credores.

Por fim, pugna pela liminar de efeito ativo de modo:
a)
a determinar a desconsideração da personalidade jurídica da agravada, permitindo o alcance do acervo patrimonial do seu
sócio ALEX
, bem como o patrimônio da sua convivente, em decorrência lógica do próprio pedido e da união estável que mantém desde o ano de 2018, sob regime de comunhão parcial de bens;
b)
o deferimento imediato das medidas de averbação premonitória, indisponibilidade de bens moveis e imóveis da agravada,
seu sócio Alex, e convivente Thássia,
bem como indisponibilidade via BacenJud e RenaJud; e
c)
o oferecimento de caução com o sequestro de bens, constituindo o agravante como depositário fiel.

Pois bem.

Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.

Isto porque, a priori, há fortes indícios tanto de esvaziamento patrimonial da empresa ou o risco de ocultação dos bens, de forma a frustrar a satisfação das dívidas contraídas, como de fraude contra credores, portanto, resta patente
a probabilidade de direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

Aliás, a matéria em questão com pedido de liminar foi objeto do
RAI nº 1012769-45.2020.8.11.0000
, de minha relatoria, envolvendo a mesma agravada, mesmo sócio, mesma convivente e mesma empresa recuperanda, razão pela qual valho-me dessa decisão para amparar a sustentação desta liminar recursal:

“(...) Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex. Isto porque, a priori, há fortes indícios tanto de esvaziamento patrimonial da empresa ou o risco de ocultação dos bens, de forma a frustrar a satisfação das dívidas contraídas como de fraude contra credores, portanto, resta patente a probabilidade de direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Aliás, sobre as duas matérias, estas foram muito bem delineadas no RAI nº 1012237- 71.2020.8.11.0000 (desconsideração da personalidade jurídica) e RAI nº 1012738- 25.2020.8.11.0000 (fraude contra credores) tanto pela Dra. DALENE VAZ CARVALHO GOULART, da Comarca de Sorriso-MT, como por esta relatora, razão pela qual valho-me de ambas as decisões, respectivamente, para amparar a sustentação desta liminar recursal:

"
RAI nº 1012237-71.2020.8.11.0000

Vistos etc.

Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.

Isto porque, ao menos por ora, nesta fase processual, não se identificam elementos que afastem a conclusão em que chegou o Juízo de primeiro grau de jurisdição ao determinar a desconsideração da personalidade jurídica em sede de liminar consistente em tutela provisória de urgência, principalmente se observada a possibilidade de esvaziamento patrimonial da empresa ou o risco iminente de ocultação dos bens, de forma a frustrar a satisfação das dívidas por ela contraídas sem a mínima chance de retorno.

Inclusive, sobre a questão, a decisão recorrida trouxe inúmeros julgados pátrios a permitir tal medida extrema, verbis:

“Vistos etc.,

Vieram os autos conclusos em virtude do pedido de penhora no rosto dos autos de ID n.º 32846061, bem como, de diversos pedidos contidos no ID n.º 32973085, dentre eles o de desconsideração da personalidade jurídica da requerida.

Desnecessários se faz a narração do contexto fático do presente feito, visto que nas Decisões de ID n.º 32426368, 32555910 e 32777213, já foram amplamente expostos o caso em tela, evitando-se, portanto, recair em tautologia.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO
.

1. Da penhora no rosto dos autos

Primeiramente, sem delongas, considerando que neste feito o autor é credor da requerida e, esta é credora de terceiro, com ação judicial em curso, merece acolhimento o pedido pleiteado.

2. Da desconsideração da personalidade jurídica

A parte autora pugna pela desconsideração da personalidade jurídica da ré, aduzindo que há incontáveis indícios de desvio patrimonial e ocultação de bens, mormente por terem sido praticados pouco antes do ingresso do pedido de recuperação judicial. Com o acolhimento da desconsideração, requer que, além dos novos pedidos, que as medidas deferidas anteriormente recaiam também sob o sócio proprietário da ré.

No que tange à desconsideração da personalidade jurídica, o art. 50 do Código Civil disciplina os requisitos legais, verbis:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. § 1º Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (...)

Pois bem, dá análise do artigo supracitado, infere-se que o desvio de finalidade é caracterizado quando há a utilização da empresa com o intuito de lesar os credores desta, ou ainda, para prática de ilícitos.

Com o fim de elucidação, inicialmente consigno que a empresa ré ingressou com pedido de recuperação judicial no dia 08/04/2020.

Dito isso, em detida análise dos autos, é possível verificar que no dia 02/04/2020, ou seja, 06 (seis) dias antes do pedido de recuperação judicial, a empresa requerida efetuou uma escritura pública de venda do imóvel rural de matrícula 12.336 do CRI local (ID n.º 32969388), referido negócio jurídico fora pactuado com a empresa Indiana Nutrição Animal Ltda, a qual possui em seu quadro societário a Sra. Thassia Christina Duarte de Oliveira, convivente do proprietário da requerida (ID n.º 32970043).

O que, demonstra, ainda que de forma não exauriente, que a empresa ré tentou desfazer de seu patrimônio em detrimento dos diversos credores que ela mesmo relacionou na ação de recuperação judicial.

Destaco ainda a alteração contratual da empresa Chicago Corretora de Cereais Ltda realizada no dia 23/03/2020 (ID n.º 32340185), através da qual o Sr. Alex Pereira, sócio proprietário da empresa requerida transfere suas cotas perante a corretora de cereais à sua convivente, Sra. Thassia Christina Duarte de Oliveira, o que, novamente reforça o desvio de finalidade da empresa requerida.

Ipsis litteris:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TUTELA DE URGÊNCIA. CABÍVEL. 1. Certo é que a dirigente processual, como presidente do feito, tem melhores condições de avaliar os fatos por ela noticiados a justificar a adoção da medida de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez observada fraude na prática da atividade financeira por parte da agravante, tendo, pois, apresentado fortes indícios a respeito. 2. Nesse cenário, cai por terra o argumento de que a questão já havia sido definida por este Tribunal de Justiça, quando se verifica que a Julgadora de Origem utilizou-se de fatos novos, que não foram, à época, valorados anteriormente. 3. Possível é o contraditório diferido em sede de tutela de urgência, uma vez observada a possibilidade de esvaziamento patrimonial da agravante ou o risco de ocultação dos bens, de forma a frustrar a satisfação das dívidas por ela contraídas. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 05381181320198090000, Relator: ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 21/02/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 21/02/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. INDISPONIBILIDADE DOS BENS DOS SÓCIOS DA PRIMEIRA AGRAVADA. TRANSPORTES SÃO SILVESTRE S/A. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE FORMA ABRUPTA. NECESSIDADE DE SE GARANTIR A EFICÁCIA DO PRÓPRIO PROCESSO.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA EM SEDE LIMINAR. POSSIBILIDADE
. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Não se conhece da preliminar de ilegitimidade ativa do agravante para ajuizar a ação originária, suscitada por vários dos agravados, porque o tema não foi enfrentado, ainda, pelo D. Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. 2. (...). 3. (...)4. (...) 5. (...) O risco de dano iminente é, pois, cristalino. 5. O resultado útil do processo está ameaçado, na medida em que o decurso do tempo poderá favorecer a dilapidação do patrimônio da sociedade, o que deve ser evitado. 6. A desconsideração da personalidade jurídica, como se sabe, é medida excepcional e somente deve ser determinada pelo Poder Judiciário quando presentes os requisitos do artigo 50 do Código Civil, o qual exige a prova da confusão patrimonial ou desvio de finalidade. 7. Não há óbice à desconsideração da personalidade jurídica de forma liminar, por este Tribunal de Justiça, especialmente quando presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência, sob pena de se fragilizar a própria efetividade da jurisdição. 8. Revela-se suficientemente comprovada a prática de atos irregulares por parte dos agravados, considerado o fato de que as atividades empresariais foram encerradas de forma abrupta, o que ensejou o abandono das linhas de ônibus operadas pela primeira agravada. 9. (...). 10. Isso tudo faz concluir ser crível a alegação de desvio da finalidade social por abuso de personalidade, já que os serviços prestados pelas agravadas foram finalizados sem prévia notícia e sem observar os procedimentos legais. 11. Indispensável, pois, que os bens dos diretores da sociedade-agravada sejam também atingidos pela ordem cautelar exarada nestes autos, com o fito de garantir a eficácia do próprio processo. 12. Caso fique demonstrado, ao longo da instrução processual, que a referida parte possui bens suficientes, livres e desembaraçados para fazer frente à integralidade da dívida, poderá ser, obviamente, levantada a indisponibilidade dos bens dos sóciosdiretores da sociedade. 13. Provimento do recurso. (TJ-RJ - AI: 00020021120188190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL 47 VARA CIVEL, Relator: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 27/11/2018, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE MEDIDA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE
DEFERIU O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM CONFUSÃO PATRIMONIAL. EMPRESAS QUE APARENTAM SER DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE AMPLIADA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO E DETERMINAÇÃO DE INALIENABILIDADE DOS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA SÓCIA ADMINISTRADORA. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR A PLAUSIBILIDADE DOS ARGUMENTOS INVOCADOS PELA AGRAVANTE. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJ-BA - AI: 00252251720178050000, Relator: Baltazar Miranda Saraiva, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 22/02/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ENTREGA DE COISA. COBRANÇA E INDENIZAÇÃO. DECISÃO QUE, EM SEDE CAUTELAR, RECONHECE A EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO E DETERMINA O ATINGIMENTO DO PATRIMÔNIO DAS EMPRESAS, PARA INTEGRAL CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PELO TJPR. VIOLAÇÃO AO ART. 9ª DO CPC NÃO CARACTERIZADA.
POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA SEM A PRÉVIA OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA
. PARÁGRAFO ÚNICO DO CITADO DISPOSITIVO. DECISÃO QUE AINDA NÃO RECONHECEU EM DEFINITIVO A FORMAÇÃO DO GRUPO ECONÔMICO. BLOQUEIO E ARRESTO DE BENS DAS EMPRESAS, ANTES DE SUA INCLUSÃO NO FEITO, JUSTIFICADA PELO RISCO DE DISSIPAÇÃO PATRIMONIAL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. DECISÃO QUE SE OMITIU AO DEIXAR DE DETERMINAR A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA CRIADO PELO CPC (ARTS. 133 A 137). REFORMA NESSE PONTO, A FIM DE QUE SEJA INSTAURADO TAL INCIDENTE. TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS QUE RESTARAM FRUSTRADAS. NULIDADE QUE, MESMO SE CONFIGURADA, NÃO ENSEJARIA A INVALIDAÇÃO DOS AUTOS, PORQUE AUSENTE PREJUÍZO À AGRAVANTE E DEMAIS EMPRESAS ATINGIDAS. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 283 DO CPC. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 17ª C. Cível - 0018023-46.2018.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Desembargador Fernando Paulino da Silva Wolff Filho - J. 16.08.2018).

Dessa maneira, considerando as tentativas de transferência do patrimônio da empresa ré e de seu sócio poucos dias antes do ingresso da recuperação judicial, no claro intuito de lesar os credores, está patente o desvio de finalidade previsto no art. 50, § 1º do CC, merecendo, portanto, guarida o pleito perquirido.

Consigno que se torna desnecessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tendo em vista que o presente caso se amolda ao § 2º do art. 134 do CPC.

Por fim, destaco novamente que a indisponibilização do imóvel rural de propriedade da empresa requerida e deu sócio proprietário, bem como, a averbação da existência da presente ação às margens dos imóveis não causará prejuízo à ré, nem tampouco impedirá a livre utilização do bem, mas sim garantirá que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados, bem como, assegurará o direito do credor, ora requerente.

Diante de todo o exposto,
DEFIRO
a concessão da tutela de urgência pleiteada em caráter antecedente para:

1 –
DESCONSIDERAR
a personalidade jurídica da empresa requerida;

2 –
DETERMINAR
que o sequestro de 48.000 (trinta e seis mil) sacas de 60 quilogramas de soja cada já deferido recaia também sobre o sócio proprietário da requerida;

3 –
DETERMINAR
a indisponibilização dos imóveis em nome da empresa requerida e/ou de seu sócio proprietário, bem como, a averbação da existência da presente ação às margens das referidas matrículas, para tanto, sendo indicado pela parte autora os imóveis, expeça-se os competentes ofícios aos cartórios de registro de imóveis;

4 –
DETEMRINAR
o sequestro eventuais insumos agrícolas, defensivos agrícolas, fertilizantes, químicos e micronutrientes que se encontrarem nos depósitos da sede e das filiais da empresa requerida, seja em nome dela ou em nome de seu sócio proprietário;

5 –
DETERMINAR
a expedição de ofício ao INDEA – Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso, para que este, no prazo de 15 (quinze) dias, preste informações quanto à existência de semoventes de propriedade da empresa requerida e/ou de seu sócio proprietário Alex Pereira, bem como a sua localização, sendo positiva, DETERMINO também a averbação do sequestro no prontuário dos semoventes registrados perante aquele órgão;

6 –
DETERMINAR
a expedição de ofício à ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil, para que esta, no prazo de 15 (quinze) dias, preste informações quanto à existência de bens registrados perante aquele órgão em nome da empresa requerida e/ou de seu sócio Alex Pereira.

7 –
DETERMINAR
o sequestro do plantio, independente da cultura cultivada, nas propriedades da empresa ré ou de seu sócio proprietário, especialmente nas propriedades rurais descritas no “Tópico 01 – itens J, K e L” da petição de ID n.º 32973085.

8
– DEFIRO
a penhora no rosto dos autos, para tanto
EXPEÇA-SE
ofício ao juízo da 25ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, processo n.º 1008451- 37.2018.26.0011 em que figuram como partes Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Ltda x CGG Trading S/A, para realização da penhora no rosto do referido processo, tudo na forma do art. 860 do CPC, até o limite do crédito buscado neste feito.

A
ordem de sequestro de grãos
determinada no item 2 será cumprida nos armazéns indicados pela parte autora na exordial, ou ainda, em outros eventualmente indicados posteriormente e, caso os armazéns objeto do sequestro sejam de terceiros, os grãos serão apreendidos
desde que depositados em nome da empresa requerida ou de seu sócio proprietário, Sr. Alex Pereira
.

Desde já,
NOMEIO
a parte autora fiel depositária do produto eventualmente sequestrado, devendo providenciar a remoção e armazenamento, às suas expensas e
ficando o armazém expressamente

advertido a não dispor dos grãos sem ordem judicial
.

Sendo positivo o cumprimento da liminar,
INTIME-SE
a parte requerente para prestar caução idônea para garantia de eventual prejuízo ao requerido, devendo recair sobre bens imóveis livres e desembaraçados, no prazo de 05 dias para o cumprimento da liminar,
sob pena de revogação desta, devendo a garantia ser homologada pelo juízo
.

Defiro, desde já, caso necessário, reforço policial ao oficial de justiça que irá cumprir a ordem nesta exarada, sendo desnecessário o envio de ofício ao Comando da Polícia Militar da Comarca deprecada em virtude da urgência da medida, diante do risco de perecimento do direito.
Autorizo
ainda a ordem de arrombamento, desde que
esgotados todos os outros meios
para o cumprimento da decisão judicial.

E ainda, considerando que até o presente momento fora sequestrado somente a quantia de 4.296,06 sacas de soja da requerida, de um total de 48.000,
DEFIRO
o pedido de bloqueio via BacenJud e RenaJud, visto que, malgrado o objeto do contrato pactuado entre as partes seja a entrega de grãos, a tentativa de sequestro destes está se mostrando medida ineficaz.

Por fim,
DEFIRO
o pedido de venda dos grãos sequestrados em Nova Xavantina/MT, conforme auto de arresto contido no ID n.º 32806402, devendo a parte autora proceder com o imediato
depósito em juízo
do valor arrecadado com a venda, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, sem prejuízo de eventual sanção criminal.

Em virtude do risco de perecimento do direito,
AUTORIZO
que as presentes determinações
sejam cumpridas no regime de plantão
, caso necessário. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. (assinado digitalmente)

a) DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito”.

Aliás, diante da gravidade da situação apresentada pela

magistrada singular das tentativas de transferência do patrimônio da empresa ré e de seu sócio poucos dias antes do ingresso da recuperação judicial no claro intuito de lesar os credores, resta nítido o desvio de finalidade previsto no art. 50, § 1º do CC.

Nesse passo, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, o qual se encontra mais próximo das partes e das provas, portanto, com melhores e maiores condições de visualizar eventuais indícios de sócio que, no ato da administração da empresa, oculta e dissipa patrimônio, a fim de reduzir a capacidade patrimonial da pessoa jurídica a fim de dificultar o pagamento integral de seu passivo, muito mais ainda em data anterior e próxima a um pedido de recuperação judicial, o que por si só macula totalmente a relevância da fundamentação da tese recursal.

Ademais, até prova em contrário, havendo de fato desvio ou ocultação de patrimônio, tal ato não pode vincular a pessoa jurídica, e sim, quem o executou, logo, de se preservar o direito do terceiro prejudicado de pleitear liminarmente a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, para obter no futuro a declaração de que o sócio, responsável pelo ato de desvio ou ocultação de bens da sociedade, seja obrigado arcar com o prejuízo contratual ou extracontratual.

Com essas considerações,
indefiro
a liminar recursal pretendida.

Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.

Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.

Cuiabá, 10 de junho de 2020.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora"

"
RAI nº 1012738-25.2020.8.11.0000

Vistos etc.

Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.

Isto porque, a priori, como na apreciação da liminar recursal do
RAI nº 1012237-71.2020.8.11.0000
, cujo agravante é o convivente da ora agravante contra o mesmo agravado, não se identificam elementos que afastem a conclusão em que chegou o Juízo de primeiro grau de jurisdição ao
estender
as decisões anteriores aos bens da
convivente
do sócio proprietário da empresa requerida, de forma que todas as medidas constritivas exaradas em desfavor da empresa requerida e de seu sócio proprietário recaiam também sobre a agravante
THASSIA CHISTINA DUARTE DE OLIVEIRA
.

Inclusive, pela simples leitura da decisão recorrida (
ID nº 33362389
, verifica-se que a situação trazida neste recurso é muito mais grave daquela trazida no
RAI nº 1012237-71.2020.8.11.0000
, uma vez que além do desvio ou ocultação de patrimônio, afirmou Juíza “a quo” que
há fortes indícios
de
fraude contra credores
, com a ativa participação da convivente, o que macula por completo a relevância da fundamentação.

Aliás, diante da clareza e da riqueza de detalhes trazidas na decisão singular da lavra da Juíza de Direito – Dra. DALENE VAZ CARVALHO GOULART, não poderia deixar de transcrevê-la:

Vistos etc.

Vieram os autos conclusos em virtude do pedido de ID n.º 33345685, no qual a parte autora pugna para que as medidas de constrição já deferidas nos autos recaiam também sobre os bens da convivente do proprietário da empresa ré, ora requerido, visto que desconsiderada a personalidade jurídica.

Informa que o Sr. Alex, sócio proprietário da pessoa jurídica requerida, convive em união estável com a Sra. Thássia Cristina desde o ano de 2018.

Afirma que o requerido está ocultando patrimônio por meio de sua convivente, com fundamento nas tentativas de transferência de patrimônio para ela dias antes com o ingresso do pedido de recuperação judicial, o que demonstraria a participação daquela “nos esquemas perpetrados pela requerida”.

Informa que nas fazendas pertencentes ao casal onde está sendo realizado o sequestro dos bens, em cumprimento da decisão judicial proferida, o Oficial de Justiça responsável identificou a existência de insumos e adubos em nome da Senhora Thássia, convivente do Sr. Alex, os quais são utilizados na exploração da atividade agrícola que beneficiaria ambos, já que conviventes desde o ano de 2018.

Por fim, pugna que “as determinações já exaradas nos autos, alcancem os bens móveis e imóveis da Senhora Thássia Cristina, incluindo maquinários, adubos, insumos, buscas de ativo via BacenJud, de automóveis RenaJud, etc., porquanto sobejamente comprovada a sua participação na dilapidação patrimonial da empresa requerida, em conluio com o seu convivente.”

É o relato do necessário. Decido.

Antes de analisar o pedido de extensão das decisões anteriores aos bens da convivente do sócio proprietário da empresa requerida, faço uma breve retrospectiva das decisões proferidas por este Juízo.

ID 32426368: Deferimento da concessão da tutela de urgência pleiteada em caráter antecedente, determinando o sequestro de 48.000 (quarenta e oito mil) sacas de 60 quilogramas de soja cada, nos armazéns indicados pela parte autora na exordial, ou ainda, em outros eventualmente indicados posteriormente e, caso os armazéns objeto do sequestro sejam de terceiros, os grãos serão apreendidos desde que depositados em nome da parte requerida.

ID 32538389: Diante da impossibilidade do cumprimento do sequestro de

grãos deferido no armazém indicado; considerando a certidão do oficial de justiça acerca da existência de transação entre a requerida e o armazém ABJ Comércio Agrícola Ltda; e considerando que havia informações acerca da entrada de grãos de soja neste armazém sem, contudo, ter fornecido informações, foi determinado “o sequestro de 48.000 (quarenta e oito mil) sacas de soja de 60 quilogramas cada, contidas no armazém ABJ Comércio Agrícola Ltda, exceto se comprovado ao meirinho que os grãos recebidos da empresa executada foram comercializados ou já não estão mais em sua posse.”

ID 32777213: Em face da tentativa de transferência do imóvel de matrícula n.º 12.336 no CRI da Comarca de Sorriso/MT, mediante um contrato de compra e venda firmado entre a requerida e a empresa Indiana Nutrição Animal Ltda (Id n.º 32608491), a qual possui em seu quadro societário a Sra. Tassia Christina Duarte de Oliveira, convivente do sócio proprietário da requerida, foi determinada a indisponibilidade do referido imóvel, bem como, a averbação da existência da presente ação às margens da matrícula do imóvel. Na mesma oportunidade foi determinado o recolhimento do mandado de sequestro expedido em desfavor da empresa ABJ Comércio Agrícola Ltda, visto que comprovado que os grãos que esta recebeu foram objeto de contrato de compra e venda firmado com a requerida.

ID 33065075: Deferimento de penhora no rosto dos autos número Único 1008451- 37.2018.8.26.0011 da 25ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo; Deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa requerida para alcançar os bens do sócio proprietário em face de possível desvio de finalidade, tentativas de transferência do patrimônio da empresa ré e de seu sócio poucos dias antes do ingresso da recuperação judicial.

Foi deferido também o pedido de bloqueio via BACENJUD e RENAJUD, visto que a tentativa de sequestro estava se mostrando ineficaz, pois até aquele momento foram sequestrados somente a quantia de 4.296,06 sacas de soja da requerida, de um total de 48.000;

Deferimento do pedido de venda dos grãos sequestrados em Nova Xavantina/MT.
Em razão da desconsideração da pessoa jurídica foi determinado: 1) o sequestro recaísse também sobre os bens do sócio proprietário da requerida; 2) indisponibilização dos imóveis em nome da empresa requerida e/ou de seu sócio proprietário; 3) averbação da existência da presente ação às margens das matrículas dos imóveis pertencentes ao sócio proprietário da requerida; 4) sequestro eventuais insumos agrícolas, defensivos agrícolas, fertilizantes, químicos e micronutrientes que se encontrarem nos depósitos da sede e das filiais da empresa requerida, seja em nome desta ou em nome de seu sócio proprietário; 5) averbação do sequestro no prontuário de eventuais semoventes registrados perante o INDEA de propriedade da empresa requerida e/ou de seu sócio proprietário; 6) a expedição de ofício à ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil, para que preste informações quanto à existência de bens registrados em nome da empresa requerida e/ou de seu sócio proprietário Alex Pereira; 7) sequestro do plantio, independente da cultura cultivada, nas propriedades da empresa ré ou de seu sócio proprietário.

ID 33201022: deferimento do sequestro das máquinas e implementos agrícolas de propriedade da empresa requerida e/ou de seu sócio proprietário Alex Pereira, onde quer que se encontrem.

Cumpre destacar que da decisão que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa requerida para alcançar também os bens do sócio foi interposto recurso de Agravo de Instrumento. A Ilustre Relatora, Desa. Marilsen Andrade Addario, em decisão monocrática, indeferiu a liminar recursal pretendida, conforme trechos da decisão que cito abaixo:

“(...) Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.

Isto porque, ao menos por ora, nesta fase processual, não se identificam elementos que afastem a conclusão em que chegou o Juízo de primeiro grau de jurisdição ao determinar a desconsideração da personalidade jurídica em sede de liminar consistente em tutela provisória de urgência, principalmente se observada a possibilidade de esvaziamento patrimonial da empresa ou o risco iminente de ocultação dos bens, de forma a frustrar a satisfação das dívidas por ela contraídas sem a mínima chance de retorno.

(...) Aliás, diante da gravidade da situação apresentada pela magistrada singular das tentativas de transferência do patrimônio da empresa ré e de seu sócio poucos dias antes do ingresso da recuperação judicial no claro intuito de lesar os credores, resta nítido o desvio de finalidade previsto no art. 50, § 1º do CC.

Nesse passo, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, o qual se encontra mais próximo das partes e das provas, portanto, com melhores e maiores condições de visualizar eventuais indícios de sócio que, no ato da administração da empresa, oculta e dissipa patrimônio, a fim de reduzir a capacidade patrimonial da pessoa jurídica a fim de dificultar o pagamento integral de seu passivo, muito mais ainda em data anterior e próxima a um pedido de recuperação judicial, o que por si só macula totalmente a relevância da fundamentação da tese recursal.

Ademais, até prova em contrário, havendo de fato desvio ou ocultação de patrimônio, tal ato não pode vincular a pessoa jurídica, e sim, quem o executou, logo, de se preservar o direito do terceiro prejudicado de pleitear liminarmente a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, para obter no futuro a declaração de que o sócio, responsável pelo ato de desvio ou ocultação de bens da sociedade, seja obrigado arcar com o prejuízo contratual ou extracontratual.

Com essas considerações, indefiro a liminar recursal pretendida.

Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.

Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.

Cuiabá, 10 de junho de 2020.

MARILSEN ANDRADE ADDARIO. Desembargadora.

Pois bem.

Acerca da possibilidade de se estender o sequestro aos bens da convivente, a jurisprudência pátria entende que o consilium fraudis é presumido se a parte transfere a terceira pessoa vultosa quantia ou expressivo montante do seu patrimônio e coloca em risco a solvabilidade das obrigações contraídas, ainda mais quando o terceiro possui relação de parentesco, conforme julgado do TJDFT que abaixo cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE CONTRA CREDORES. TRANSFERÊNCIA PELO DEVEDOR DE VULTOSA QUANTIA OU EXPRESSIVO MONTANTE DE PATRIMÔNIO. RISCO PARA O CREDOR. CONSILIUM FRAUDIS PRESUMIDO. 1. Hipótese em que o devedor transfere quotas sociais para suas filhas, após celebrar distrato que lhe impõe obrigação de devolver ao credor os valores recebidos pela venda de imóvel. 2. No caso, é possível afirmar que o consilium fraudis fica presumido se a parte transfere a terceira pessoa vultosa quantia ou expressivo montante do seu patrimônio e coloca em risco a solvabilidade das obrigações contraídas. 3. A pretensão recursal deve ser acolhida, por prudência, para determinar a expedição da pretendida certidão premonitória ou mesmo para impor o devido impedimento de que a parte se desfaça efetivamente dos bens ou que as filhas, que adquiriram o patrimônio, dele se desfaçam até que possa haver a devida deliberação judicial a respeito de eventual garantia ao Juízo e o possível afastamento da proibição. 4. Recurso conhecido e provido. (Autos n. 0710409-95.2018.8.07.0000, Acordão n. 1134736, Julgamento 31/10/2018, 3ª Turma Cível, Relatoria MARIA DE LOURDES ABREU, Relator designado ALVARO CIARLINI, Publicado no DJE : 13/12/2018)

No caso, conforme já explanado nas decisões anteriores, foi possível verificar que no dia 02/04/2020, ou seja, 06 (seis) dias antes do pedido de recuperação judicial, a requerida efetuou: a) uma escritura pública de venda do imóvel rural de matrícula 12.336 do CRI local (ID n.º 32969388) à empresa Indiana Nutrição Animal Ltda, a qual possui em seu quadro societário a Sra. Thassia Christina Duarte de Oliveira, convivente do proprietário da requerida (ID n.º 32970043); e b) “Escritura Pública de Compra e Venda” datada de 02/04/2020, através da qual o requerido Alex efetua a venda de um imóvel urbano à sua convivente, Sra. Thassia Christina Duarte de Oliveira, conforme ID n.º 33345687.

Esse comportamento demonstra, ainda que de forma não exauriente, a existência de fortes indícios de que a empresa ré tentou desfazer de seu patrimônio em detrimento dos diversos credores que ela mesmo relacionou na ação de recuperação judicial dias depois.

Ressalte-se também que houve a alteração contratual da empresa Chicago Corretora de Cereais Ltda. realizada no dia 23/03/2020 (ID n.º 32340185), por meio da qual o sócio proprietário da empresa requerida, Sr. Alex Pereira, transfere suas cotas perante a corretora de cereais à sua convivente, Sra. Thassia Christina Duarte de Oliveira reforça a tese tentativa de fraude em face dos credores da requerida.

Diante desses fatos, percebe-se intensas transações entre o sócio proprietário da requerida com sua convivente, o que dá indícios de uma possível fraude contra credores e, uma vez que desconsideração da pessoa jurídica continua mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a decorrência lógica é que a medida cautelar seja estendida também aos bens da convivente.

Ademais, convém destacar ainda que existe em curso nesta Comarca uma investigação criminal em desfavor dos requeridos, o que corrobora a existência de supostas fraudes cometidas pela requerida, seu sócio proprietário e sua convivente.

Além de todos esses fatos, a sentença de indeferimento do processamento da recuperação judicial proferida pelo juízo cível de Primavera do Leste, asseverou que:

“após reanálise dos documentos juntados, o relatório de avaliação preliminar apresentou diversos apontamentos, em especial ausência de envio de toda a documentação solicitada, bem como diversos e-mails com documentos que denotam a ocorrência de fraude, além da inconsistência lógica não elucidada sobre a narrativa de crise empresarial, circunstâncias que, associadas às ocorrências contábeis suspeitas, ensejariam o indeferimento do pedido, embora a conclusão pelo Modelo de Suficiência Recuperacional (MSR), defendido pelo jurista Daniel Carnio Costa, conclua pelo deferimento do processamento, com emenda (Num.32321234)”.

Da leitura do acima transcrito, observa-se que o relatório de avaliação preliminar realizado apontou diversas inconsistências, especialmente a ocorrência de fraude.

Anoto ainda que da sentença de indeferimento da Recuperação Judicial foi interposto Recurso de Apelação com pedido de efeito suspensivo, contudo o pedido liminar foi negado em decisão monocrática proferida pela Exma. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, que levou em consideração as transferências patrimoniais ocorrida dias antes do ingresso do pedido de recuperação perante o Judiciário, verbis:

“No entanto, diante das escrituras públicas e documentos encaminhados pelos credores após a apresentação do referido relatório de constatação prévia, é possível atestar que as declarações de imposto de renda colacionadas a inicial não são capazes de comprovar a relação de bens particulares do administrador da empresa requerente no momento do pedido desta recuperação judicial, já que foram transacionados imóveis e participações societárias dias antes do seu protocolo, como exposto no tópico I deste relatório”

A Relatora ainda destacou “que foi oportunizado à ora peticionante a apresentação de documentos com vistas a subsidiar o pleito inicial, a fim de regularizar eventuais inconsistências constatadas naquela ocasião”, o que não foi atendido pelos requeridos, ou seja, malgrado a perícia prévia tivesse apontado diversas inconsistências nos documentos apresentados pela requerida naquele processo.

Por fim, quanto a responsabilidade patrimonial da convivente, o Código Civil nos artigos 1.725, 1.658, 1.662 e 1.664, dispõe que na união estável, aplica-se, em regra, o regime da comunhão parcial de bens, comunicando-se os bens que sobrevierem ao casal na constância da união. Ademais, presumem-se adquiridos na constância da união os bens móveis, quando não se provar que o foram em data anterior.

Diante dessas considerações, com fundamento no artigo 1.664 do Código Civil, e levando em conta a desconsideração da personalidade jurídica, os bens da convivente do sócio proprietário da requerida devem responder pelas obrigações contraídas pelo convivente.

Portanto, havendo indícios de “consilium fraudis” perpetrada pela empresa ré por meio de seu sócio proprietário e a sua companheira e, diante da manutenção da presença dos requisitos do perigo da demora, diante da possibilidade da convivente dilapidar o patrimônio, bem como da probabilidade do direito alegado, DEFIRO o pedido autoral para DETERMINAR que todas as medidas constritivas exaradas em desfavor da empresa ré e de seu sócio proprietário recaiam também sobre a convivente, Sra. Thassia Christina Duarte de Oliveira.

Destaco que a responsabilidade patrimonial dos bens em nome da convivente eventualmente sequestrados será analisada de forma exauriente em momento processual posterior, sendo, a medida necessária, neste momento, para resguardar eventuais credores e evitar suposta fraude contra estes.

Mantenho incólume as disposições e medidas a serem adotadas acerca de eventuais bens sequestrados.

Em virtude do risco de perecimento do direito, AUTORIZO que as presentes determinações sejam cumpridas no regime de plantão, caso necessário.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

(a)
Daiene Vaz Carvalho Goulart - Juíza de Direito
"

Portanto, in casu, além dos indícios da possibilidade de esvaziamento patrimonial da empresa ou o risco de ocultação dos bens, de forma a frustrar a satisfação das dívidas por ela contraídas, há fortes indícios de
fraude contra credores
.

Neste particular, até prova em contrário, diante do lapso temporal entre o pedido de recuperação judicial e das transferências de bens, ainda levando em consideração o modus operandi dos participantes na sua realização, bem como a relação de afinidade entre o sócio da empresa e a agravante, de fato, os indícios de conluio com objetivo de fraudar credores são extremamente fortes.

Sobre semelhante tema, deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA INDEVIDA DE IMÓVEIS RURAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU A SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO E A MANUTENÇÃO NA POSSE DOS BENS – RELAÇÃO DE PARENTESCO ENTRE OS EMBARGANTES, ADQUIRENTES DOS IMÓVEIS “SUB JUDICE”, E OS EXECUTADOS ALIENANTES –
SÉRIO INDÍCIO DE “CONSILIUM FRAUDIS”
– QUESTÃO QUE DEVERÁ SER ELUCIDADA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO MÉRITO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO, OU MESMO EM SEDE DE AÇÃO PAULIANA, DESTINADA AO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA ALIENAÇÃO PRATICADA EM FRAUDE CONTRA CREDORES – SITUAÇÃO QUE TORNA INVIÁVEL O DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER O PROCESSO EXECUTIVO E DETERMINAR A MANUTENÇÃO DOS EMBARGANTES NA POSSE PROVISÓRIA DOS BENS – INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 674 E 678, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.A venda entre parentes constitui sério indício de “consilium fraudis”, contudo a questão deverá ser elucidada por ocasião do julgamento do mérito dos embargos de terceiro, ou mesmo em sede de ação pauliana, destinada ao reconhecimento da nulidade da alienação praticada em fraude contra credores. Nestas hipóteses, afigura-se inviável, ao menos em um juízo de cognição sumária, o deferimento de tutela de urgência para suspensão do feito executivo e manutenção daquele que não figura como parte no processo na posse provisória do bem litigioso, uma vez não suficientemente comprovado que o possua ou que sobre ele tenha direito incompatível com o ato constritivo, nos termos dos arts. 674 e 678, ambos do CPC.
(TJMT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/05/2017, publicado no DJE 06/02/2018)

Diante da situação apresentada, não tenho dúvida, como no outro recurso, de prestigiar a decisão proferida pela magistrada singular, a qual se encontra mais próxima das partes e das provas, portanto, tem muito mais condições de visualizar eventuais indícios na ocultação de patrimônio e de possível fraude contra credores pelos sócios.

Com essas considerações,
indefiro
a liminar recursal pretendida.

Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.

Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.

Cuiabá, 23 de junho de 2020.-

MARILSEN ANDRADADE ADDARIO

Desembargadora"

Com essas considerações,
defiro a liminar recursal
pretendida em todos os seus termos, para determinar:

a)
a desconsideração da personalidade jurídica da agravada, permitindo o alcance do acervo patrimonial do seu sócio ALEX PEREIRA, bem como o patrimônio da sua convivente, em decorrência lógica do próprio pedido e da união estável que mantém desde o ano de 2018, sob regime de comunhão parcial de bens;

b)
o deferimento imediato das medidas de averbação premonitória, indisponibilidade de bens moveis e imóveis da agravada, seu sócio Alex, e convivente Thássia, bem como indisponibilidade via BacenJud e RenaJud; e

c)
o oferecimento de caução com o sequestro de bens, constituindo o agravante como depositário fiel.

Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.

Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.

Cuiabá, 13 de julho de 2020.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora"

Observa-se, portanto, a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, a fim de desconsiderar a personalidade jurídica pretendida, diante dos fortes indícios de desvio de grãos, alienação de bens anteriormente ao pedido da recuperação judicial (indeferida) e fraude patrimonial, circunstância esta que poderia causar danos de difícil reparação e prejuízos imensuráveis ao agravante, justificando a inclusão e a indisponibilidade dos bens pessoais do sócio e de sua convivente para garantir o cumprimento da obrigação.

Aliás, diante da gravidade da situação apresentada e das tentativas de transferência do patrimônio da empresa agravadas e de seu sócio poucos dias antes do ingresso da recuperação judicial no claro intuito de lesar os credores, resta nítido o desvio de finalidade previsto no art. 50, § 1º do Código Cível, o que por si só justifica o provimento do recurso.

A propósito sobre o tema do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÕES E RESCISÃO CONTRATUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DO ART. 50 DO CC/2002. APLICAÇÃO DA TEORIA MAIOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE AFIRMA A EXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL E INDÍCIOS DE FRAUDE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
No caso, em que se trata de relações jurídicas de natureza civil - empresarial, o legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas
). 2. A convicção formada pelo Tribunal de origem acerca da presença dos requisitos necessários para ensejar a desconsideração da personalidade jurídica, ante a ocorrência de confusão patrimonial e indícios de fraude, para impossibilitar o cumprimento das obrigações firmadas, decorreu dos elementos existentes nos autos, de forma que rever o acórdão objurgado, no caso, importaria necessariamente o reexame de provas, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. (...)”.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 100831 RS 2011/0236926 -9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/08/2016, T4 - 4 TURMA, Publicação: DJe 01/09/2016).
Grifei
.

Inclusive, diante do contexto fático dos autos, a própria citação de plano da pessoa jurídica poderia acarretar prejuízos irreversíveis, o que justifica a concessão da liminar initio litis. Assim sendo, não há que se falar em ofensa ao contraditório e ao devido processo legal.

Sobre o tema:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO DE BENS DOS SÓCIOS DA DEVEDORA ANTES DA CITAÇÃO
. 1. Com o advento do Novo Código de Processo Civil, todavia, a superação da autonomia patrimonial da pessoa jurídica passou a reclamar a abertura de incidente próprio para esse fim, com a citação dos sócios da empresa devedora para responder ao pedido formulado pelo credor. A decisão agravada, contudo, não confrontou o disposto no art. 135 do Código de Processo Civil em vigor, porque o arresto foi deferido com fundamento no poder geral de cautela conferido ao Magistrado. [...]. 2. Tutela de urgência antecipatória. Probabilidade do direito invocado. Sócios que deliberaram o encerramento das atividades da devedora para frustrar a execução, reforçando os indícios de confusão patrimonial decorrente da ausência de bens passíveis de penhora enquanto ativa a sociedade. 3. O adiamento da medida pode inviabilizar o pagamento do valor buscado pelo credor, do que resulta o risco ao resultado útil de processo.4. E não há risco de irreversibilidade de medida, porque, caso indeferido o pedido de desconsideração ao final do incidente, bastará ao D. Magistrado determinar a liberação das quantias bloqueadas. 5. Recurso não provido. Decisão mantida. (...). O contraditório pode ser postergado para dar oportunidade ao cumprimento da tutela antecipada. O que exige a Lei, e será observado, é que a parte seja ouvida e possa produzir provas a respeito da desconsideração da personalidade jurídica, direitos que serão certamente assegurados neste caso. A decisão impugnada, destarte, não comporta a alteração pretendida.”
(TJ/SP, Agravo de instrumento n. 2095503 -58.2016.8.26.0000, 10ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Garbi, j. 09.08.2016)

Desta forma, restando demonstrado a pertinência do procedimento e da presença dos pressupostos do artigo 300 do CPC/15, a desconsideração da personalidade jurídica é medida que se impõe, devendo neste desiderato a decisão singular ser reformada.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, confirmando a liminar recursal concedida no
ID nº 49892999
.

É como voto.-"

Portanto, denota-se do v. acórdão que o julgamento se pronunciou ponto a ponto sobre as questões tidas como omissas, exceto a questão preliminar acima sanada.

Inclusive, o Juiz foi enfático ao afirmar que a empresa ré ingressou com pedido de recuperação judicial no dia
08/04/2020
, sendo que no dia
02/04/2020
, ou seja, 06 (seis) dias antes do pedido de recuperação judicial, a empresa embargante efetuou uma escritura pública de venda do imóvel rural de matrícula 12.336 do CRI local (ID n.º 32969388), sendo que referido negócio jurídico fora pactuado com a empresa Indiana Nutrição Animal Ltda, a qual possui em seu quadro societário a Sra. Thassia Christina Duarte de Oliveira, convivente do proprietário da embargante (ID n.º 50523966), bem como

tentou desfazer de seu patrimônio em detrimento dos diversos credores que ela mesmo relacionou na ação de recuperação judicial.

Aliás, muito embora não haja omissão nos pontos elencados,
nunca é demais reformar os argumentos trazidos no v. acórdão
.

In casu
, o próprio Oficial de Justiça que cumpriu o mandado inicial de sequestro descreveu a situação encontrada na Fazenda Indiana, restando demonstrado uma verdadeira ação de fraude e ocultação de bens, conforme certidão de
ID n 48031967
:

"
CERTIDÃO

CERTIFICO que, em cumprimento ao respeitável mandado retro, inserido nos autos do 1002865- 75.2020.8.11.0040, me dirigi à
Fazenda Indiana, distante aproximadamente 135 km da sede do Fórum desta Comarca, sentido vila União, localizada na rodovia MT 251, e estando ali, no dia 10/06/2020 por volta das 10:50 hs, acompanhado do Oficial de Justiça Jan Áureo Gomes Andrade, do Advogado da parte autora Drº Gustavo H. C. Alberini, pela parte autora João Sichieri Junior, e com reforço policial,
ali, fomos recebidos pelo Senhor Batista Nairon Santos de Moraes, que se identificou como gerente e responsável pela fazenda. Após os cuidados que o caso requer, e mesmo havendo apresentado o mandado e a decisão de ordem de arrombamento, os mesmos se recusaram a abrir a porteira, o que nos obrigou a cortar a corrente para adentrar na fazenda, demos início ao cumprimento do mandado por volta das 11:30 hs, compareceu e acompanhou todo o desenrolar do cumprimento do mandado em tela, além do gerente cito acima, a Dra. Luana Klimiuk, advogada da executada e o Senhor Abílio Artur Wilsmann, que se identificou como responsável pelos Armazéns da empresa ré, este último conhecido por já haver acompanhado outros cumprimentos em outros endereços da empresa requerida.
Não encontramos na sede da fazenda, nenhum bem e nenhum produto, somente após diligências no perímetro da fazenda é que encontramos diversos equipamentos, implementos e insumos agrícolas, todos muito bem escondidos no mato e em local de difícil acesso, encontramos ainda, gado com marca da empresa Indiana Agri, como podemos demonstrar nas fotos anexas, não sendo apresentado nenhuma documentação do gado
. Encerramos os trabalhos naquele local por volta das 18:15 hs. Fizemos a indisponibilidade dos equipamentos, dos produtos e dos semoventes ali encontrados, visto a situação em que foram localizados e pela declaração do gerente de que tudo pertence ao Senhor Alex Pereira.
Na data de 11/06/2020 em ato contínuo, comparecemos na Fazenda Indiana II, localizada na Rodovia MT 130, Km 45, onde foram encontrados fora do armazém da fazenda, dentro do perímetro da fazenda próximo a mata em local de difícil acesso 31 bags de 1.000 kg, de fertilizante cloreto de potássio – 60% de K20, marca Yara, fórmula 0 0 60, granulado e, estes foram removidos, tendo em vista que o senhor Daniel, identificou-se como funcionário do Armazém da empresa Indiana Agri e estava ali acompanhando os atos, apresentou a Nota Fiscal 000.000.610 – série 1, emitida em 23/04/2020 e data de saída 23/04/2020, em nome da Senhora Tassia Christina Duarte de Oliveira, com endereço para a Fazenda Indiana, localizada na MT 251, km 113; Contudo estes foram encontrados na fazenda Indiana II, localizado na MT 130 km 45, e ainda as etiquetas afixadas nos bags, constam data de fabricação 27/04/2020, na cidade de Rondonópolis, lote 001517376. Sendo então no caso do adubo, verificado que a data de emissão da Nota Fiscal e sua saída, foram anterior a sua data de fabricação, o que nos causou estranheza e nos levou a acreditar, que fora apresentada Nota Fiscal de produto divergente, foto anexa da nota fiscal apresentada e da etiqueta do produto, e ainda foi encontrado implementos agrícolas na mata em local de difícil acesso, com obstáculos no caminho, fazendo barricada para dificultar a localização desses bens,
sendo 01 plantadeira 2117A John Deere, série *1CQ2117ACK0125143*, 01 Pulverizador 4630 John Deere com pneus vazios, série *1NO4630XHB0018092*, 01 Trator John Deere 7500 com pneus vazios, retirado o miolo da ignição para não funcionar, modelo agregado ZF do Brasil S.A nº AOL -359 4 094:003084, nº de lista Unitária 4472095094, série J06068T002560 com concha acoplada modelo PAD 2000 Diamante, 01 Trator John Deere 7230J, série *1BM7230JKKH003109*, 01 Bazuka Premium 25000 Sollus, série 20276 e ainda na sede da fazenda foram encontrados 01 camionete Volkswagem Amarok, cor Preta, Placa QCB 7054, 01 Pulverizador Autopropelido 4630 John Deere, série * 1NW4630XJE0000565*, 01 Pá Carregadeira XGMA XG935H, ano 2013, série CX600935J001D0384, 01 Plataforma de milho Vence Tudo, Modelo PM 26 linhas, ano 2013,série 065703, fazendo a indisponibilidade de todos os maquinários encontrados, sem fazer remoção de nenhum desses equipamentos, comunicando ao Senhor Daniel Ferreira Costa Capeli funcionário que ali se encontrava do ato realizado, bem como dos funcionários que ali estavam Sr. Reginaldo e o Sr. Marcos Gonçalves da Silva. Em ato contínuo comparecemos a sede da empresa localizada a Rua Rio de Janeiro, nº 2691, onde a empresa encontrava-se fechada, comunicamos da ordem judicial a segurança que se encontrava no interior da empresa via interfone, a qual comunicou o fato ao gerente da empresa Sr. Mauro, o qual, após se fez presente no local, abriu as portas da empresa, onde demos início aos trabalhos de sequestro e remoção de insumos agrícolas encontrados, conforme notas fiscais anexas e alguns móveis e equipamentos de informática, conforme Notas Fiscais nº 000.002.900 / 901 / 902 e 903, emitida pela empresa Indiana Agri comércio e Exportação de Cereais e Eirelli, estes em duplicidade que a remoção não implica na impossibilidade de continuidade da atividade comercial da empresa, onde todo o cumprimento do mandado em tela, fora acompanho pelo Senhor Mauro, gerente da empresa ré, e com consentimento do mesmo, o qual também no ato recusou o encargo de depositário fiel destes bens, autorizando a remoção. Foram deixados no local, equipamentos suficientes para que a essencialidade de funcionamento da empresa não fosse prejudicada. No dia 12/06/2020 às 10hs35min, retornamos a fazenda Indiana, localizada na rodovia MT 251, km 113, e como acordado com a advogada da parte requerida, realizamos a remoção dos produtos e dos semoventes, removemos ainda um caminhão basculante, marca Navistar, modelo Internacional 4700 4x2, placa GSH8799, ano/modelo 2001, este último pelo fato de constar no documento, foto anexa, como proprietário o Senhor Alex Pereira e o mesmo não constar informação de alienação, nomeando como fiel depositário do bem e produtos relacionados no Auto de Sequestro anexo o Sr. João Sichieri Junior e ainda efetuei o sequestro dos implementos agrícolas que ficaram na fazenda, conforme anexos Auto de Sequestro nomeando o Sr. Batista Nairo Santos de Moraes, Gerente da Fazenda. Certificamos ainda que não foi realizado remoção de nenhum implemento agrícola, todos permaneceram na fazenda, exceto o caminhão Basculante Internacional 4700 4x2, cor vermelha Placa GSH 8799, conforme informado acima. E ainda, depois de confeccionado o Auto de Sequestro dos maquinários encontrados na Fazenda Indiana II, localizada a MT 130, Km 45, retornei ao endereço na data de 14/06/2020 às 09hs15min, onde os funcionários que ali se encontravam Sr. Reginaldo Ten. Aposentado que tudo indica que sua função ali é segurança e o Sr. Marcos Gonçalves da Silva recusaram o encargo de Depositário Fiel dos implementos Agrícolas descritos acima ali encontrados, alegando ser diaristas, os quais entraram em contato com o Dr. Edson, um dos advogados da parte ré, sendo indicado a Dra. Luana Klimiuk, CPF 011.356.131-84 com escritório a Avenida Cuiabá, nº 1900, Bairro Primavera II, Primavera do Leste/MT, a qual na data de 15/06/2020 às 08hs55min aceitou o encargo, ficando como Fiel Depositária dos bens. Tudo ocorreu de forma pacífica, respeitando os princípios legais e registrado através de fotos. Somente foram removidos os insumos, semoventes e o veículo descrito acima, todos os demais equipamentos foram deixados nos locais e indisponibilizados, conforme autos em anexo. Dou fé. Obs. 1. Faremos juntada das fotos, posteriormente, devido ao grande número de fotos a serem anexadas. Obs. 2. Conforme informativo afixado na porta de entrada da empresa, localizada na rua Rio de Janeiro, nº 2691, a mesma não está atendendo, atende apenas pelo telefone 66 3498 4141, contato este que não obtemos êxito em falar com ninguém.

O referido é verdade e dou fé.

Primavera do Leste-MT, 15 de junho de 2020”

Conforme se verifica da certidão, os Oficiais de Justiça nada encontraram na sede da fazenda, todavia, em diligência no perímetro da fazenda, encontraram diversos equipamentos
, implementos e insumos agrícolas, todos muito bem escondidos no mato e em local de difícil acesso, muitos deles danificados.

Aliás, as imagens das fotos de
ID nº 48031967
, falam por si só da situação encontrada:

Assim sendo, quanto à alegação do embargante de que a venda dos imóveis não ocorreram, nada muda a situação da parte agravante, já que é certo que são muitas as manobras de ocultação de bens e fraudes, com nítido objetivo de esvaziamento patrimonial da empresa INDIANA AGRI, conforme demonstrado na certidão do Oficial de Justiça, servidor portador de fé pública e das fotos juntadas aos autos, cuja ofensa à boa-fé objetiva e subjetiva restaram demonstrados, ultrapassando as regras restritivas do direito, o que possibilita o atingimento do patrimônio de todos os envolvidos.

Além de todos estes fatos, a sentença de indeferimento do processamento da recuperação judicial declarou que o relatório de avaliação preliminar realizado apontou diversas inconsistências, especialmente a ocorrência de fraude:

“(...) após reanálise dos documentos juntados, o relatório de avaliação preliminar apresentou diversos apontamentos, em especial ausência de envio de toda a documentação solicitada,
bem como diversos e-mails com documentos que denotam a ocorrência de fraude, além da inconsistência lógica não elucidada sobre a narrativa de crise empresarial, circunstâncias que, associadas às ocorrências contábeis suspeitas, ensejariam o indeferimento do pedido
, embora a conclusão pelo Modelo de Suficiência Recuperacional (MSR), defendido pelo jurista Daniel Carnio Costa, conclua pelo deferimento do processamento, com emenda (...)”.
Grifei
. (
www.tjmt,jus.br
).

Contra o indeferimento da recuperação judicial foi interposto o recurso de apelação, da relatoria da eminente Relatora –
Desembargadora ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
-, o qual foi recentemente julgado (
26/08/2020
), confirmando a sentença singular que indeferiu a recuperação judicial da empresa
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI (
www.tj.jus.br
).

Dessa forma, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO

RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados
. ”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

No mais, diante da omissão pela não apreciação da questão preliminar, resta prejudicada a aplicação da multa por alegada litigância de má-fé.

Ante o exposto,
acolho parcialmente
os embargos de declaração
para sanar a omissão de parte do acórdão (questões preliminares), sem, contudo, alterar o resultado do julgado de
ID nº 57977491
proferido no
Recurso de Agravo de Instrumento nº 1013633-83.2020
.8.11.0000
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020